Tribunal: TJSP
Processo: 2055034-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DÉBITO FISCAL GARANTIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENSÃO AO SOBRESTAMENTO DA REFERIDA COBRANÇA TRIBUTÁRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA AÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DÉBITO FISCAL GARANTIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENSÃO AO SOBRESTAMENTO DA REFERIDA COBRANÇA TRIBUTÁRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA AÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE PROTESTO DA CDA – POSSIBILIDADE PARCIAL 1. Impossibilidade de suspensão da cobrança fiscal. 2. Tutela provisória de urgência, deferida, inicialmente e ratificada por ocasião do julgamento da ação anulatória, processo no 1059444-84.2020.8.26.0053, que tramita perante a D. 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 3. Suspensão da exigibilidade, naqueles autos, apenas e tão somente, de parte do débito tributário, correspondente à incidência dos juros de mora, calculados em desacordo com a Taxa SELIC. 4. Inexistência de qualquer óbice ao prosseguimento da execução fiscal. 5. Necessidade de recálculo e substituição da CDA, inclusive, nos termos do resultado da ação judicial acima mencionada. 6. Suspensão dos efeitos do ato de protesto da CDA, apenas e tão somente, até a efetivação do recálculo e a substituição do referido título executivo extrajudicial. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento do seguro, oferecido, pela parte executada, para a garantia integral do D. Juízo da cobrança; b) determinação, à parte exequente, para a abstenção de inscrição do débito tributário, perante o CADIN Estadual; c) indeferimento do requerimento da parte executada, tendente à suspensão da cobrança fiscal, até o trânsito em julgado da ação anulatória no 1059444-84.2020.8.26.0053, que tramita perante a D. 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital; d) indeferimento do requerimento da parte executada, objetivando a suspensão dos efeitos dos ato de protesto e constritivos, incidentes sobre a CDA no 1.292.324.070; e) determinação de intimação da parte executada, para a eventual oposição de embargos do devedor. 9. Decisão recorrida, parcialmente reformada, para determinar, apenas, o seguinte: a) recálculo e substituição da CDA no 1.292.324.070, pela parte exequente, com a exclusão da incidência dos juros de mora, calculados em desacordo com a Taxa SELIC; b) suspensão provisória dos efeitos do ato de protesto da CDA no 1.292.324.070, somente, até a efetivação do recálculo e a substituição do referido título executivo extrajudicial, no prazo de 30 dias, o que será verificado e observado na origem. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente provido.